Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-38.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000566-38.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LEGALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO PROVIMENTO.

Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito, em razão de dívida, representa exercício regular do direito do credor e, portanto, inexiste ofensa ao direito do consumidor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 178760450, págs. 01/06).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que possui mais de 100 (cem) contratos com a Apelada e a cobrança por ela realizada apresenta várias irregularidades, porque há créditos prescritos e linhas telefônicas inexistentes ou em uso de terceiro.

Salienta que a cobrança efetivada pela Recorrida configura abuso de confiança, visto que falta informações pormenorizadas dos débitos exigidos.

Defende que, além de a cobrança ser indevida, houve inscrição de seu nome em órgãos restritivos, até mesmo no CADIN/SIAFI, inviabilizando o recebimento de verbas decorrente de convênios. Logo, deve ser a Apelada condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, assevera que, na hipótese de manutenção da sentença, os honorários advocatícios sejam arcados pela parte Apelada, porque deu causa à ação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 178760457, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo provimento parcial do Apelo tão somente para determinar a insubsistência dos débitos (id. 186163177, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Município de Cáceres propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer, contra a empresa OI S/A, sustentando que, em novembro de 2016, a Requerida procedeu à cobrança de dívida, correspondente aos anos de 2005 a 2016, com planilhas e números de contratos contendo dados de números de telefonia móvel e fixa.

Afirmou, na inicial, que diversos números não condizem com os telefones utilizados e outros tampouco existem, não havendo forma de se comprovar a efetiva utilização dos acessos, acarretando severos prejuízos ao erário, por estar cobrando por serviço não prestado.

Defendeu que a Requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse excluído o seu nome dos cadastros da SERASA/SPC/CDL e demais órgãos de proteção ao crédito.

A Julgadora singular concedeu o pedido de tutela de urgência (id. 178760364, págs. 01/03).

A Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Ante o exposto,
REVOGO
a tutela provisória de urgência concedida liminarmente no ID. 6117314 e, por fim, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra.

Diante do princípio da sucumbência,
CONDENO
o autor ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, se houver, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da ré que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §§2o, incisos I a IV, e §3o, inciso I, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cáceres interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que
é regra básica do sistema probatório que a parte que alega um fato deve prová-lo. Assim, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, do CPC.

Nesse sentido, válidos são os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido) c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 373, CPC). (in Curso de Direito Processual Civil, V.2 - 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 114).

No caso vertente, o Recorrente alega que os débitos exigidos pela Apelada são insubsistentes, pois diversos números de telefone
não condizem com aqueles utilizados e outros tampouco existem
, pertencendo a terceiros.

Dessa forma, é indiscutível que cabe à empresa operadora de telefonia, ora Apelada, o ônus de demonstrar que a dívida impugnada decorre de contratação válida entabulada entre as partes.

Com efeito, somente a Recorrida possui condições de apresentar as provas da contratação dos serviços de telefonia fixa e móvel pelo Município Apelante.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, especificadamente os documentos juntados pela Recorrida, após a inversão do ônus da prova, entendo que restou demonstrado, de forma suficiente, a existência de vínculo contratual entre as partes.

Tais documentos demonstram o envio de faturas no endereço do Apelante, bem como o relatório de chamadas e débitos existentes (ids. 178760408, págs. 01/04, 178760409, págs. 01/04, 178760410, págs. 01/20, 178760411, págs. 01/16, 178760412, págs. 01/26, 178760413, págs. 01/04, 178760414, págs. 01/232, 178760415, págs. 01/294, 178760416, págs. 01/20, 178760417, págs. 01/20, 178760418, págs. 01/30, 178760419, págs. 01/30 e 178760420, págs. 01/21).

Dessa forma, penso que a Apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a relação processual, bem assim a validade dos débitos exigidos.

Não há desconsiderar que incumbia ao Autor o ônus de apresentar os comprovantes de pagamento do débito discutido – ainda que parcial – ou até mesmo os números dos telefones que não eram utilizados pelo ente público municipal e os que pertenciam a terceiros, contudo não trouxe nenhum documento na inicial que demonstrasse a insubsistência do débito exigido pela Apelada e, quando solicitado a se manifestar sobre a documentação que supostamente comprovaria o vínculo entre as partes, não se manifestou.

Nessa quadra, penso que a Recorrida agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome do Apelante inadimplente, o que afasta a existência de ato ilícito.

O artigo 188, do Código Civil, preconiza expressamente que:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELEFONIA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

Comprovado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes nada mais é do que um exercício regular do direito do credor, sendo obrigação do devedor a quitação ao menos do valor incontroverso. Indene de dúvidas a regularidade do débito e a licitude da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, ofensa ao consumidor, é indevido o pagamento de danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.222654-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 08/02/2024). (Negritei).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que devem ser arcados pelo Município Apelante, visto que o pedido fora julgado improcedente e a sentença está mantida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024